Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711774-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARTHUR SOUZA CIRILO, ARTHUR SOUZA CIRILO D E S P A C H O Intime-se o BANCO BRASIL para manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 dias úteis, tendo em vista a notícia de acordo no Id 76104954. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora